Tribunal: TJDFT
Processo: 0750190-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750190-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. N. M. D. O. AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu a tutela provisória destinada a compelir as rés à autorização integral de procedimento cirúrgico prescrito ao menor, nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, temdp e, vista que o benefício foi concedido à parte em ação em curso perante este juízo. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ISAAC NOAH MATOS DE OLIVEIRA, representado por seu genitor, em face de GAMA SAÚDE LTDA e AMPLA SAÚDE, objetivando compelir as rés à autorização integral de procedimento cirúrgico prescrito ao autor, criança com diagnóstico de paralisia cerebral diplégica e outras comorbidades neurológicas. A antecipação dos efeitos da tutela se funda na urgência do procedimento cirúrgico e na alegada negativa parcial de cobertura por parte do plano de saúde, mesmo diante da existência de prescrição médica e de cobertura prevista no rol da ANS. Contudo, conforme narrado pela própria parte autora em emenda à inicial, não há comprovação do adimplemento contratual das mensalidades do plano de saúde. A tentativa de solver tal obrigação por meio de ação de consignação em pagamento (Processo no 0718522-10.2024.8.07.0006) restou infrutífera, uma vez que o juízo competente indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, o que configura, neste momento, inadimplemento contratual por parte da autora. Nos termos do contrato de plano de saúde juntado aos autos, a obrigação de cobertura assistencial pelas rés está condicionada à adimplência das mensalidades pactuadas. O inadimplemento do contratante afasta, por ora, a plausibilidade do direito invocado, o que inviabiliza o deferimento da medida de urgência pretendida, pois o contrato se encontra suspenso quanto à exigibilidade das obrigações da operadora. É entendimento consolidado na jurisprudência que a mora do consumidor pode afastar, em regra, o dever de cobertura, especialmente quando não demonstrada a boa-fé objetiva na tentativa de solver a obrigação ou quando não reconhecida judicialmente a controvérsia sobre o valor devido. Dessa forma, inexistindo comprovação do adimplemento contratual e ausente reconhecimento judicial da validade do pagamento ou de sua exigibilidade, não há como deferir medida liminar para compelir a operadora à realização de procedimento médico de alto custo, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à cláusula de equilíbrio contratual. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões, o agravante sustenta que há urgência na realização da cirurgia indicada para o menor, e que a demora pode ocasionar danos neurológicos irreversíveis, conforme relatório médico. Alega que o plano de saúde estaria se recusando a receber os pagamentos das mensalidades, razão pela qual ajuizou ação de consignação em pagamento, embora o juízo tenha indeferido a inicial. Argumenta que houve anteriormente, no processo no 0748121-09.2024.8.07.0001, decisão liminar garantindo o restabelecimento do plano de saúde, e que, apesar disso, persiste a recusa das operadoras em autorizar o procedimento cirúrgico. Afirma que a vulnerabilidade do menor e a gravidade do quadro clínico justificam a concessão da tutela recursal, inclusive mediante autorização para que efetue depósitos judiciais das mensalidades em atraso. Defende que a urgência do procedimento se sobrepõe a discussões de cunho contratual e que a operadora estaria impedindo o pagamento das mensalidades de modo injustificado. Requer a concessão da tutela recursal para autorizar o depósito judicial das parcelas de novembro de 2024 a outubro de 2025 e, em consequência, determinar que as rés autorizem imediatamente o procedimento cirúrgico prescrito ao menor. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários para deferir a tutela recursal a fim de autorizar o procedimento cirúrgico indicado ao menor, mediante depósito judicial das mensalidades supostamente inadimplidas. Em cognição sumária, não vislumbro preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada destaca que inexiste comprovação de adimplemento das mensalidades pactuadas, e a própria documentação do processo revela ausência de demonstração mínima de regularidade contratual. Conforme consta do processo no 0748121-09.2024.8.07.0001, o plano de saúde foi restabelecido judicialmente, mas o restabelecimento foi condicionado ao adimplemento das mensalidades vincendas, não havendo comprovação de cumprimento dessa exigência. Nesse sentido, transcrevo a decisão que proferida no processo n. 0748121-09.2024.8.07.0001: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por I. N. M. D. O., menor impúbere representado por seu genitor, em desfavor de GAMA SAÚDE LTDA e de AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula a parte autora pedido de tutela de urgência para que a apólice do autor seja reativada (carteirinha no 0886487.00). Decido. A despeito dos defeitos da petição inicial e instrução precária, passa-se à análise da tutela antecipada em razão da urgência alegada. Cuida-se de plano de saúde coletivo por adesão, com início de vigência para o autor em 15.8.2023, no qual a ré teria notificado a resilição imotivada do contrato (ID no 216455466). Deveras, não se pode obrigar o plano de saúde a contratar contra a sua vontade, respeitada a legislação de regência. Contudo, necessário garantir o atendimento aos beneficiários em tratamento e conceder prazo razoável para a migração e portabilidade prevista em Lei e sem carências, conforme regulamentado na RN no 438/2018 da ANS. No caso, não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual ante o risco à pessoa especialmente vulnerável e em tratamento contínuo, com urgência minimamente fundamentada pela médica assistente no relatório de ID no 216455483, qual seja, "deve manter seguimentos regularmente nas especialidades médicas e devido as doenças de base pode ter exacerbações pulmonares com necessidade de idas na emergência, assim como internações hospitalares". Nesse sentido, cabe ressaltar que a Corte Superior firmou entendimento vinculante no sentido de que a permanência da assistência é obrigatória, confira-se: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." – Tema no 1.082 dos Recursos Repetitivos do STJ A corroborar os fundamentos desta decisão provisória, confira-se ainda elucidativo precedente desta Corte de Justiça firmado em caso que apresenta similitude fática (autismo): AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art.8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, os agravados eram beneficiários do plano de saúde empresarial oferecido pela ré na modalidade de ambulatorial + hospitalar com obstétrica, vinculado ao microempreendedor individual do segundo agravante. 6. Apesar de a agravante ter demonstrado que comunicou os agravados sobre a rescisão contratual, é necessário que a operadora de saúde assegure a continuidade de assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, já que o titular tem arcado com os valores contratados do plano de saúde. 7. A multa cominatória (astreinte) deve ser fixada em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. Na hipótese, a multa é compatível com a relevância do bem jurídico tutelado e a gravidade do quadro clínico do autor. A decisão deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1780123, 07261319620238070000, Relator Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJe 22/11/2023) Assim, é caso de concessão da tutela para garantir a continuidade da cobertura contratual enquanto durar o tratamento médico apontado pela médica assistente ou que seja comprovada a efetiva garantia de plena portabilidade ou migração do plano, com cobertura e valores compatíveis ao atual e dispensando-se o cumprimento de nova carência. A tutela ora concedida poderá ser reexaminada com o aumento de cognição sobre os fatos relevantes, sopesando ainda o direito da entidade ré de não se manter vinculada a contrato contra a sua vontade. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, obrigando-se o autor a cumprir integralmente suas obrigações pecuniárias e manter os pagamentos devidos e o custo de tratamento em caso de negativa do direito, sob pena de revogação da tutela e deslealdade processual. Diante de tais fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória para determinar que a parte demandada mantenha vigente a apólice do autor até ulterior ordem judicial, sob pena de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da medida, inclusive o bloqueio de valores via Sisbajud para custeio direto do tratamento ou mesmo fixação de multa se for o caso.” Pela própria narrativa do agravante, as mensalidades do plano de saúde deixaram de ser adimplidas por período próximo de um ano, sem que haja comprovação válida de tentativa eficaz de regularização da pendência A ação de consignação em pagamento no 0718522-10.2024.8.07.0006 foi extinta sem resolução do mérito. Assim, inexiste reconhecimento judicial de que o agravante validamente tentou adimplir a obrigação ou de que eventual recusa das rés seria ilegítima. Permanece, portanto, a caracterização da mora, que afasta, por ora, a probabilidade do direito. Ademais, a presente demanda tem como objeto a imposição de obrigação de fazer consistente na autorização de procedimento cirúrgico, o que pressupõe plano ativo e adimplente. Não cabe, nesta ação, permitir ou viabilizar o pagamento de mensalidades que já deveriam ter sido quitadas, nem substituir a via própria destinada à discussão sobre valores ou regularidade de pagamento. A pretensão de efetuar depósitos judiciais retroativos no presente processo destoa do objeto da demanda. Dessa maneira, embora sensível a situação clínica do menor, não se verifica, neste momento processual, probabilidade de provimento do direito do agravante. Isso posto, indefiro a tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w